Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Diante da flagrante incompetência desta e. Turma Cível para processar e julgar o recurso, remetam-se os autos a uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador Carlos Rodrigues Relator